Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-65.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010092-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA ARGENTON SEGATO - CPF: 921.891.131-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação de Tutela Cautelar Antecedente”
(
1010092-65.2018.8.11.0015
),
ajuizada por Ana Argenton Segato, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ANGIOPLASTIA PARA A COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO, LEITO EM UTI e IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISÓRIO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 15900711 e ID. 26312375, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, data do julgamento: 21/06/2000).

O Município de Sinop recorre, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que o procedimento médico vindicado é de alta complexidade, razão pela qual, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, assevera, que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Argumenta que, diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para atender o pleito, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

Por fim, aduz que a sua condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, em razão de não caracterização da causalidade.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 78695506).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo do ente municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 83977476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação de Tutela Cautelar Antecedente”
(
1010092-65.2018.8.11.0015
),
ajuizada por Ana Argenton Segato, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, conforme formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora é portadora de pressão coronária grave, com lesões e risco de morte iminente, com lesão de 90% da artéria descendente anterior e 95% na artéria circunflexa, CID-I20, razão pela qual necessita de ser submetida a cirurgia de angioplastia para a colocação de
stent
farmacológico, conforme o laudo médico firmado pela profissional, Dra. Audrey Torres Barbosa, CRM/MT 5684 (id. 78692562).

Informa que a paciente, à época dos fatos, foi cadastrada junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos Requeridos o tratamento adequado, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ANGIOPLASTIA PARA A COLOCAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO, LEITO EM UTI e IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISÓRIO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 15900711 e ID. 26312375, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada litisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, data do julgamento: 21/06/2000).

Contra essa decisão, recorre a Fazenda Pública Municipal.

Do Recurso de Apelação do Município

Da Alegada Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a realização do transporte via UTI é de domínio estatal, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal providência.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o transporte adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde (internada, sedada e em ventilação mecânica), a demora na efetivação do transporte para a cidade de Sorriso, onde já há um leito de UTI reservado, pode trazer sérias complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO à SAÚDE –

TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

– TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas do tratamento da paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, de a paciente ser submetida ao procedimento cirúrgico vindicado, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu diagnóstico (pressão coronária grave com lesão de 90% da artéria descendente anterior e 95% em artéria circunflexa) necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico vindicado, conforme atestado pela médica que a acompanha, Dra. Audrey Torres Barbosa, CRM/MT 5684 (id. 78692562).

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento da paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e caso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque, o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado à paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

O ente municipal também recorre da parte da sentença que condenou os requeridos ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, logo, tal condenação deve ser afastada.

Conforme exposto alhures, a obrigação de garantir a assistência à saúde dos cidadãos é do Estado, no sentido
lato sensu
, de modo que a responsabilidade do Município, no presente caso, não foi afastada, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, até porque constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, na extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Desse modo, é imperativa a condenação do Município e também do Estado de Mato Grosso, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou a ambos, imediata disponibilização do tratamento vindicado na exordial.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Diante disso, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

Quanto ao reexame, no que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que foi corretamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, porque, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, os laudos médicos e exames indicam a necessidade do procedimento cirúrgico postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

[...] O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo. [...] (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020)

Assim, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Quanto ao mérito, registre-se que, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização do procedimento cirúrgico, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop;
no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal

Em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021